Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-05.2021.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-05.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE AMORIM - CPF: 205.106.161-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES DO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inc
umbe ao autor a prova dos fatos constitutivos, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu.

Demonstrado o cancelamento do contrato de empréstimo pela instituição bancária antes do desconto no benefício previdenciário, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar, vez que não houve prejuízo à parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000349-05.2021.8.11.0022

APELANTE:

PEDRO LUIS DE AMORIM

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO LUIZ DE AMORIM
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Dr. Márcio Rogério Martins
,

lançada autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000349-05.2021.8.11.0022, ajuizada em
desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade, em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que “
buscou a tutela jurisdicional como a finalidade de ressarcir os danos materiais e morais sofridos e ainda, punir de certo modo, o apelado para que não mais proceda de forma lesiva com outros consumidores da mesma classe “aposentados”
(sic).

Defende que o réu apresentou meras páginas de computador na tentativa de comprovar que ele auferiu empréstimo, contudo tais documentos não possuem serventia nenhuma, vez que é prova unilateral e insuficiente para comprovar a suposta contratação.

Afirma que “
se realmente o contrato em discussão tivesse sido realizado de forma adequada, a instituição bancária do Banco Itaú Consignado S/A teria apresentado nos autos o comprovante de recibo/saque realizado pelo apelante, contudo não o fez”
(sic).

Assevera que “
cabe à instituição financeira provar que ele recebeu a importância do valor do suposto empréstimo consignado, pois diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário”
(sic).

Defende que restou caracterizado o dano moral, vez que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado reduz ainda mais o benefício recebido pelo pensionista, gerando, sem dúvida alguma, extrema angústia, passível de indenização.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como na indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que entender razoável, e, por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial (Id 139180698).

Contrarrazões ofertadas no Id 139181652, pelo desprovimento deste recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 139201689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDRO LUIZ DE AMORIM
ajuizou
a presente ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, o qual alega, em síntese, que é beneficiário do INSS, e recebe mensalmente aposentadoria por invalidez previdenciária.

Relata que inconformado com a renda que vem auferindo em seu benefício de nº. 6061689024, dirigiu-se ao INSS, sendo que lhe foi emitido um extrato constando desconto proveniente do contrato nº. 00315487267, início em 10/2019 no valor de R$3.082,06 (três mil, oitenta e dois reais e seis centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$86,04 (oitenta e seis reais e quatro centavos), contrato excluído com 01 parcela descontada, o qual desconhece.

Por tais razões, requereu a concessão de tutela de urgência, para que o Banco se abstenha de continuar descontando parcela na sua aposentadoria referente ao contrato supramencionado, e no mérito, postulou a condenação da parte requerida a restituir em dobro o montante pago no valor de R$177,90 (cento e setenta e sete reais e noventa centavos), determinado a cessação dos descontos, bem como o pagamento dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citado, a requerida apresentou contestação, sustentando que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado, uma vez que a operação questionada foi excluída em setembro de 2019, antes mesmo do primeiro desconto, que ocorreria somente em 07/10/2019, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos. Após, foi apresentada a impugnação à contestação.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado
a quo
, por entender que não houve nenhum débito descontado do benefício previdenciário do autor-recorrente, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa em face do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, que
a instituição bancária, ao ter ciência do ocorrido,
antes mesmo que os descontos iniciassem em 07/10/2019, cancelou o contrato em 07/09/2019 [id. 139180670]
, de modo que não foi debitado da folha de aposentadoria do autor nenhum valor indevido referente ao contrato nº. 00315487267.

Em face disso, a parte recorrente devia comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não o fez, sendo que o banco demonstrou que não houve desconto indevido em seu benefício previdenciário, onde o contrato foi excluído antes do início do desconto programado em sua aposentadoria, conforme extrato apresentado pelo próprio autor no id. 139180328.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim,
demonstrado o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar, sendo que
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTRATO QUE DEMONSTROU O ESTORNO DA OPERAÇÃO E A EXCLUSÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu.

Demonstrado o cancelamento do contrato de empréstimo consignado e o estorno da operação, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar.
”

(N.U 1006530-79.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) (grifos nossos)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022